Tribunal: TJDFT
Processo: 0749867-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0749867-12.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA OLIVEIRA DO VALE RIBEIRO AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LARISSA OLIVEIRA DO VALE RIBEIRO contra a seguinte decisão proferida no MANDADO DE SEGURANÇA impetrado contra ato da DIRETORA GERAL DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE: “Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por LARISSA OLIVEIRA DO VALE RIBEIRO em desfavor da Diretora Geral do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE. Afirma a impetrante que está cursando o ano final do ensino médio (3° ano). Discorre que, nesta condição, no ano de 2022, realizou a sua inscrição no Programa de Avaliação Seriada (PAS), triênio 2022- 2024, visando ingressar na Universidade de Brasília – Unb. Aduz que já realizou as duas primeiras etapas do processo seletivo. Alega que no prazo estabelecido no Edital n° 18/2024 –PAS 3, realizou a sua inscrição para participar da última fase do PAS. Pontua que sua inscrição não foi efetivada por falta de pagamento do respectivo boleto. Narra que seus genitores se confundiram acerca da data de realização de pagamento, não o efetuando na data prevista em edital. Formula pedido liminar nos seguintes termos: (...) I. o deferimento do pedido de pagamento extemporâneo da inscrição por meio de depósito judicial, bem como que os valores depositados sejam transferidos para a conta judicial relacionada a esse douto juízo visando a sua posterior liberação em favor do Cebraspe, sendo que deverá ser assegurado a Impetrante o direito de continuar participando do PAS; II. a concessão de medida liminar, inaldita altera pars, para que seja declarada a ilegalidade da negativa ofertada pelo Cebraspe e, desse modo, seja possibilitado o pagamento extemporâneo da inscrição por meio de depósito judicial, bem como a conclusão da sua inscrição visando a participação da terceira e última etapa do Programa de Avaliação Seriada – PAS Decido. Assim dispõe o item 3.5 do edital do referido certame: (...) 3.5 DA TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 128,95. 3.5.1 Finalizada a solicitação de inscrição, o candidato deverá efetuar o pagamento da respectiva taxa em qualquer agência bancária por meio de boleto bancário. 3.5.1.1 O candidato poderá solicitar isenção de taxa, conforme subitem 3.6 deste edital. 3.5.1.2 O candidato poderá acessar o boleto bancário, na página de acompanhamento do processo seletivo, no endereço eletrônico https://www.cebraspe.org.br/pas/subprogramas, que será disponibilizado após efetuado o registro pelo banco. 3.5.1.2.1 O boleto bancário poderá ser pago em qualquer banco, bem como nas casas lotéricas e nos Correios, obedecidos os critérios estabelecidos nesses correspondentes bancários. Não poderá ser utilizada a modalidade de pagamento on-line denominada Pix. 3.5.2 O pagamento da taxa de solicitação de inscrição deverá ser efetuado até a data provável estabelecida no cronograma constante do Anexo II deste edital. A própria impetrante reconhece que não efetuou o pagamento no prazo estipulado em Edital. Tem-se, diante disso, que ao negar a inscrição da impetrante, o impetrado tão somente seguiu o disposto no Edital em comento. O referido documento tem como uma de sua funções primordiais garantir a isonomia aos candidatos, estabelecendo regras que se aplicam a todos, indistintamente. Permitir o pagamento da taxa em data não prevista no Edital significa, em última análise, macular essa isonomia, garantindo uma situação especial à impetrante em detrimento dos outros concorrentes. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar.” A Agravante sustenta (i) que em 2022 participou da 1a etapa do Programa de Avaliação Seriada da Universidade de Brasília – PAS/UnB, Subprograma 2022/2024; (ii) que se inscreveu em 2024, contudo, “foi surpreendida com a informação de que a sua inscrição não foi efetivada por ausência de regularização do respectivo pagamento”; (iii) que, “ao averiguar junto ao seus pais a informação prestada pelo Cebraspe, foi constatado que esses, incorrendo em uma falha ao se confundirem acerca das datas estipuladas pelo Edital mencionado, deixaram transcorrer o prazo para o pagamento do valor relativo a inscrição sem que tal obrigação fosse cumprida”; (iv) que “não viola o princípio da isonomia a possibilidade de se permitir o pagamento extemporâneo da inscrição pela Agravante, uma vez que tal situação em nada interferirá a ordem de qualificação dos futuros aprovados, especialmente porque a terceira etapa do programa ainda irá ocorrer no dia 01/12/2024”; (v) que “deve prevalecer o direito constitucional de acesso à educação nos níveis mais elevados de ensino – arts. 6°, caput, 205 e 208, V, da Constituição Federal) em detrimento da vinculação ao edital”; e (vi) que “a jurisprudência desse egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios vem sendo consolidada para permitir tal situação excepcional para que a estudante possa ter a chance de realizar a prova e buscar o ingresso na universidade”. Requer a antecipação da tutela recursal para assegurar sua participação “na terceira e última etapa do PAS a ser realizada no dia 01/12/2024” e sua confirmação ao final. Preparo recolhido (IDs 66501900 e 66501901). É o relatório. Decido. A Agravante solicitou a inscrição em 29/08/2024 e tinha até o dia 15/10/2024 para efetuar o pagamento da taxa de inscrição (fls. 26, 27 e 73 ID 66501902). O edital é a “lei interna” do Programa de Avaliação Seriada (PAS) e não pode ter a sua observância excepcionada, sob pena de vulneração aos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia consagrados no caput do artigo 37 da Constituição Federal. A justificativa invocada pela Agravante não pode ser considerada caso fortuito ou força maior, de maneira que não pode dar respaldo à sua manutenção no Programa de Avaliação Seriada a despeito do descumprimento de requisito objetivo previsto no edital. Não se trata de confronto entre o acesso à educação e a vinculação ao edital, mas de verificar se o indeferimento da inscrição obedeceu ao que dispõe o edital. Não há, pois, como vislumbrar a probabilidade do direito da Agravante (fumus boni iuris), valendo colacionar, sobre o tema, o seguinte julgado desta Corte de Justiça: “APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROGRAMA. AVALIAÇÃO. SERIADA. TAXA. INSCRIÇÃO. PAGAMENTO. EXTEMPORÂNEO. VIOLAÇÃO. NORMA. EDITAL. PRINCÍPIO. ISONOMIA. 1. O não pagamento da taxa de inscrição no prazo estabelecido gera a consequência previamente determinada pelo edital do Programa de Avaliação Seriada (PAS) da Universidade de Brasília (UnB). 2. O controle jurisdicional circunscreve-se aos aspectos de legalidade. O Poder Judiciário deve abster-se de invadir a competência do administrador sob o fundamento de injustiça da escolha realizada. 3. A aplicação de critérios de proporcionalidade deve preservar a discricionariedade legislativa ou executiva e, portanto, o princípio democrático indissociável da liberdade de escolha dos órgãos de representação política. 4. Os fundamentos de fato consumado, princípio da segurança jurídica ou proteção da confiança legítima não permitem a manutenção na vaga em universidade pública de candidato não aprovado, que tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária. A execução provisória de decisões judiciais ocorre sob a inteira responsabilidade de quem a requer. Tema de Repercussão Geral n. 476 do Supremo Tribunal Federal. 5. Apelação desprovida. (APC 0720053-60.2022.8.07.0020, 2a T., rel. Des. Hector Valverde Santanna, DJe 29/10/2024)” Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Brasília-DF, 24 de novembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator